Tribunal: TJMT
Processo: 0000199-10.2007.8.11.0094
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000199-10.2007.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4786-44 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), OCLIDES DOMINGO FRIZON - CPF: 015.956.109-44 (APELADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA HAUMANN - CPF: 754.297.309-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
- FASE
EXECUTÓRIA
QUE
NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015
-
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID. 2
39918208
)
interposto p
elo

BANCO
DO BRASIL
S/A

contra
a
sentença de ID. 2
39918203
, proferida pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Tabaporã
/MT
na
Execução
de Título Extrajudicial
n.
0000199-10.2007.8.11.0094
, que move em desfavor de
OCLIDES DOMINGO FRIZON e MARIA LUIZA HAUMANN
, e que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015, em virtude d
o abandono d
a
causa

pela
parte exequente, condenando-a ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais.

Em síntese, aduz que a referida sentença merece se
r
cassada, uma vez que a extinção do feito não foi precedida de intimação pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
o exequente
se manifestasse aos autos para sanar a falta, conforme previsto no artigo 485, §1º
,
do CPC.

Afirma que não houve, em qualquer momento, o ânimo de abandono da causa,
sustentando
que a extinção do feito sem análise do mérito vai de encontro ao princípio da Economia Processual.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Ausentes contrarrazões
, conforme certidão de ID. 239918221.

Preparo recursal recolhido (ID. 2
40852192
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face do ora apelado, visando o recebimento da
importância de R$
58.850,29 (cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos
),
referente ao
pagamento da
s Cédula s Rura is Pignoratícia s n.
40/00016-6 e
21/97153-6
, em inadimplemento desde 10/05/2007.

O feito teve regular processamento, sendo realizadas diversas diligências no sentido de lo
calizar bens e valores da devedora, suficientes à satisfação do crédito. Tais diligências, em sua maioria, restaram infrutí
feras.

Por conseguinte, em
05/09
/2024,
foi exa
rad
a sentença que extinguiu
o feito sem resolução de mérito em virtude do abandono da causa pel
a instituição exequente
, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, vez que, insta
do a se manifestar aos autos, quedou-se inerte
. (ID. 2
39918197
)

Irresignado, recorre o
apelante
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
227607051
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente permaneceu inerte ao ser intimada
a se manifestar
acerca da possível perda do objeto de penhora anteriormente realizada.

Entretanto,
da simples análise dos autos em apreço
verifica-se
que se trata de execuçã
o
, não mais sendo abrangid
a
pelas hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC/2015.

Neste sentido, diz o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Importa ressaltar
que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que,
na execução,
em caso de inércia por parte do
exequente
, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023,
Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024